Tribunal: TCU
Processo: 021.166/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento referente às publicações e ao envio, a este Tribunal, dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 2o quadrimestre de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal da Administração Pública Federal referentes ao 2o quadrimestre de 2022, notadamente sob o enfoque do cumprimento dos limites de despesas de pessoal e da dívida pública. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, e nos arts. 1o e 5o, incisos II e III, da Resolução TCU 142/2001, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas, pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes ao 2o quadrimestre do exercício de 2022, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 2o quadrimestre de 2022 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 156 da Lei 14.194/2021 (LDO 2022); 9.3. considerar cumpridos, no 2o quadrimestre do exercício de 2022, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, ressalvando que foram considerados como limites dos órgãos da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho aqueles fixados, respectivamente, na ResoluçãoCJF 758/2022 e no Ato Conjunto TST/CSJT 12/2015, cujo mérito encontra-se em análise no bojo do processo TC Processo 036.541/2018-4 (relator: Min. Antônio Anastasia); 9.4. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que, no 2o quadrimestre de 2022, o montante da dívida consolidada ultrapassou o limite anteriormente proposto pelo Poder Executivo, visto que a Dívida Consolidada Líquida correspondeu a 410,11% da RCL, e que o montante da Dívida Mobiliária ultrapassou o limite anteriormente proposto para o alerta desta Corte de Contas, visto que correspondeu a 627,89% da RCL; 9.5. considerar atendidos os limites para a realização de operações de crédito no exercício e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, sendo que o montante das operações de crédito foi inferior ao das deduções permitidas e o montante das garantias concedidas recuou para 24,87% da RCL; 9.6. informar ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, considerando a despesa com pessoal realizada no 2o quadrimestre de 2022 em relação aos limites históricos da despesa com pessoal, e a sua relevância para uma ação planejada e transparente da gestão fiscal, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que esse Conselho ultrapassaria os limites máximos fixados nas Resoluções-CNJ 5/2005 e 26/2006, mas que as despesas com pessoal desse Conselho poderiam ser absorvidas pelo limite da despesa com pessoal do Supremo Tribunal Federal, sem que essa Corte Suprema incorresse em violações aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 atinentes aos limites das despesas com pessoal; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório da unidade técnica, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput, da Lei Complementar 101/2000, e no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021, bem como ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e ao Ministério Público da União, informando-lhes que os respectivos relatório e voto poderão ser consultados no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); 9.8. encerrar o presente processo.